Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707441-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: SERVIMED COMERCIAL LTDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 59380232, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 18a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inciso IV, § 2o, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, sem a possibilidade de realização de sustentação oral, tendo em vista que o caso não se enquadra na hipótese do art. 937, VIII, CPC. Int. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora